Tribunal: STF
Processo: ADI 5750
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI EXTINTA FORTE EM ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO AUTORA, POR DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INSUFICIÊNCIA DA SÓ COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO MEDIATA OU INDIRETA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E AS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE EXPOSTA NA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    Visto etc.
    1. Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, interpostos pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB- (doc. 42694/2020), em face de decisão monocrática de minha lavra proferida em 29.5.2020, e publicada em 03.6.2020, pela qual negado seguimento a ação direta de inconstitucionalidade, com fundamento na ilegitimidade ativa da autora, à falta de pertinência temática entre o conteúdo dos atos normativos impugnados e seus objetivos institucionais.
    2. A ora recorrente invoca, em sua pretensão recursal, omissão na decisão, à alegação de que “não houve qualquer análise do argumento lançado pela parte autora (pág. 09 da inicial) de que a relação de pertinência entre os seus interesses a e a norma inconstitucional seria constatada em razão de as normas apontadas possuírem relação direta com a saúde financeira do Poder Judiciário do Espírito Santo, fonte da remuneração de seus servidores públicos, inseridos no âmbito de proteção da Confederação autora”. Nesse sentido, igualmente sustenta omissão na análise do argumento “de que, em oficio encaminhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, este expressamente informa que não poderia pagar o reajuste anual dos servidores, em razão da verba ser destinada ao reajuste dos magistrados”.
    Destaca ainda omissão no ponto referente à tomada de decisão monocrática, na medida em que já houvera sido adotado o procedimento do art. 12 da Lei n. 9.868/99. Noutros termos, explicita: “se observa ainda a existência de omissão no julgado em relação aos motivos que levaram a Exma. Relatora a decidir monocraticamente, considerando que já se havia determinado a aplicação do rito previsto no artigo 12 da Lei da Lei 9.868/1999”. 
    3. Requer sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, conforme o procedimento do art. 1.022 do CPC, com, se o caso, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
    Contexto decisório do acórdão impugnado 
    4. Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão embargada, identificadas na ementa, para a adequada compreensão da controvérsia recursal:
    CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. 
    1. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata. 
    2. Em contraposição à chamada legitimação universal (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial da confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional. 
    3. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação, em absoluto satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta. Precedentes. 
    4. À falta de estreita relação, na espécie, entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam. Precedentes. 
    5. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
    Relatados os principais elementos argumentativos do recurso. Decido. 
    Das omissões alegadas 
    5. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata. 
    6. Em contraposição à chamada legitimação universal ostentada, por exemplo, pelo Presidente da República e pelo Procurador-Geral da República (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, consoante a jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional. 
    7. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação postulante, que não se tem por satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta.
    8. Conforme fundamentado na decisão ora embargada, não veiculam os dispositivos questionados conteúdo normativo diretamente ligado aos interesses funcionais dos servidores públicos civis do Poder Judiciário do Espírito Santo, de todo insuficiente a amparar conclusão diversa o alegado prejuízo causado pelas normas atacadas a saúde financeira do Poder Judiciário estadual, de modo a supostamente comprometer a remuneração dos servidores representados pela confederação sindical, haja vista que o liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática, conforme jurisprudência definida por este Supremo Tribunal Federal.
    Para ilustrar o argumento, transcrevo pertinente justificativa da decisão embargada, quanto ao ponto da análise do argumento da pertinência temática: 
    “14. Os atos normativos impugnados destinam-se a regulamentar o subsídio mensal e a concessão de acréscimos remuneratórios aos membros da magistratura do Estado Espírito Santo. Nenhuma disciplina normativa concernente aos direitos dos servidores civis do Poder Judiciário estaduais, representados pela parte autora, enquanto confederação, é veiculada nos mencionados atos. Em absoluto, portanto, traduzem interesse direto e de caráter corporativo dos servidores públicos civis do Poder Judiciário do Espírito Santo. 
    Nesse contexto, as alegações de que eventual concessão de benefícios, gratificações e vantagens indevidas aos magistrados e desembargadores estaduais impactaria negativamente o orçamento estadual, resultando em prejuízos financeiros à categoria dos servidores públicos capixabas, apresentam-se de todo insuficiente a amparar conclusão diversa. 
    Ademais, a preservação do erário não expressa interesse específico e próprio de determinada categoria profissional, e sim interesse público geral primário, pelo que insuscetível de caracterizar, na espécie, o necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da confederação sindical autora. 
    Importante registrar, quanto à justificação, o argumento levantado no parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido de que: “Não há, portanto, pertinência temática entre o objetivo institucional da CSPB, que se volta à defesa de interesses de servidores públicos civis, e as normas impugnadas nesta ação direta que, inseridas na Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, veiculam conteúdo relativo à remuneração dos magistrados estaduais”.
    15. À falta de estreita relação entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam.”
    9. Verifica-se, portanto, do exame pormenorizado da decisão impugnada, que as razões de decidir demonstram o devido equacionamento do problema, a partir do exame das perspectivas argumentativas necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. Devidamente justificada, pois, a conclusão pela ilegitimidade ativa da requerente ante a ausência de pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação autora, como definido pela jurisprudência deste Tribunal.
    10. Cumpre assinalar que referido argumento não foi enfrentado nas razões recursais, que se limitaram a invocar narrativa da inicial no sentido da relação de pertinência entre os interesses da autora e o ato normativo impugnado. Para tanto, defendido o alcance da norma contestada na estrutura financeira do Poder Judiciário do Espírito Santo, que é fonte da remuneração de seus servidores públicos, inseridos no âmbito de proteção da Confederação autora.
    11. Como justificado nas razões acima, mais uma vez: refutada a configuração da pertinência temática, porquanto o argumento do comprometimento do sistema orçamentário do Poder Judiciário para o pagamento do reajuste remuneratório dos servidores públicos estaduais, em decorrência da despesa vinculada com remuneração da carreira da magistratura, atesta liame mediato e indireto. Ademais, a impugnação da validade constitucional dos arts. 125, 127 e 128 da Lei Complementar nº 234/2002 do Estado do Espírito Santo foi veiculada em outra ação constitucional ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (ADI 6.439).
    12. Quanto à arguição de omissão, nos fundamentos do julgado, pela tomada de decisão monocrática extintiva do feito quando já adotado o procedimento do art. 12 da Lei 9.868/99, igualmente nada colhem os aclaratórios. Consabido que a adoção do rito procedimental em absoluto inibe o exercício do controle jurisdicional, na continuidade, nos termos do art. 4º da Lei 9.868/99, após sopesadas as informações e manifestações aportadas aos autos, com a análise dos argumentos e apreciação das questões levantadas.
    13. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, ao reexame das questões valoradas e decididas, não obstante a vocação democrática e de incremento da qualidade deliberativa das razões públicas de julgamento, e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, 
    O recurso de embargos de declaração tem como característica essencial a fundamentação vinculada, o que significa dizer que suas hipóteses de cabimento são restritas, com a finalidade principal de integrar a decisão proferida, como forma de perfectibilizá-la. Não tem relação com a função de revisão e correção de valorações do julgado. 
    Conclusão
    14. A pretensão recursal, bem vistas as coisas, volta-se para o rejulgamento da controvérsia constitucional, a partir de discurso jurídico rejeitado.
    Ante o exposto, no art. 21, §1º, do RISTF, conheço dos embargos de declaração e os rejeito. 
    À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora